Tribunal: TJDFT
Processo: 0749734-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FUNCEF. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CEF REJEITADA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS ENTRE HOMENS E MULHERES PARA SUPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCONSTITUCIONALIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 452. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. MIGRAÇÃO, TRANSAÇÃO OU RENÚNCIA. IRRELEVÂNCIA. NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE NÃO CONVALESCE. REVISÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. FORMAÇÃO DE FONTE DE CUSTEIO E RESERVA MATEMÁTICA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de controvérsia entre entidade fechada de previdência complementar e seu participante, quanto ao critério utilizado para a concessão de benefícios, mostrando-se desnecessária a inclusão do patrocinador como litisconsorte, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no Tema 936, mesmo que a parte autora tenha trabalhado na entidade patrocinadora.
2. No caso, não se pretende a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, mas apenas a readequação de cláusula contratual, motivo pelo qual a questão em exame não se submete ao prazo decadencial previsto no art. 178, inciso II, do Código Civil.
3. “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. (RE 639.138/RS, Tema 452).
4. A migração para o Plano de Benefícios denominado REB e a adesão às regras de saldamento, não são suficientes para afastar a inconstitucionalidade da diferenciação dos percentuais de suplementação a depender do gênero do contribuinte, razão pela qual não há que se falar em “distinguish” apto a afastar a tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, pois não ficou demonstrado que a referida adesão tenha afastado a diferenciação inconstitucional no percentual de suplementação entre homens e mulheres.
5. Tal migração tampouco resulta em transação, renúncia ou desistência de direitos oriundos do plano em que se encontrava a beneficiária anteriormente, sob pena de ofensa ao direito adquirido. Inclusive, a quitação outorgada pelo participante, quando de efetiva migração, alcança somente os valores efetivamente percebidos, não se traduzindo em renúncia às verbas que não foram pagas (AgRg nos EdCl no REsp 1.255.227/SC, 4a Turma, DJe de 3/6/2014).
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 639.138/RS, consolidou o entendimento de que “a segurada mulher deve ter assegurado o seu direito de receber complementação de aposentadoria sempre no mesmo patamar do segurado homem, sendo irrelevante que contribua por tempo menor.”
7. Não se mostra necessária a formação de fonte de custeio ou reserva matemática para garantir o pagamento da complementação do benefício, uma vez que a beneficiária do sexo feminino contribuiu com os mesmos percentuais definidos para os participantes masculinos, cabendo à apelada apenas constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado em igualdade de condições.
9. Recurso conhecido e não provido.